Tribunal: TJDFT
Processo: 0704289-74.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704289-74.2021.8.07.0018 RECORRENTE: SOCIETY COLLECTION CONFECÇÕES LTDA - ME, MARIA LOURDES DE MELO COELHO, LEONARDO DE MELO SALGADO RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO COM OPÇAO DE COMPRA FIRMADO PELA TERRACAP COM PARTICULAR. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO GERADO PELO IMÓVEL CONCEDIDO. PAGAMENTO. OBRIGAÇÃO DO CONCESSIONÁRIO. INADIMPLÊNCIA. PAGAMENTO PELA CONCEDENTE. SUB-ROGAÇÃO. OCORRÊNCIA. RESSARCIMENTO DO DESPENDIDO. NECESSIDADE. COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS DETIDOS EM FACE DE TERCEIRO (FISCO). IMPOSSIBILIDADE (CC. ARTS. 368, 369 E 376). PRESCRIÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO DA DATA DO EFETIVO PAGAMENTO PELA SUB-ROGANDA - TERRACAP. PRESCRIÇÃO TRIENAL (ART. 206, § 3o, INCISO IV, DO CC). INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO ANTERIOR DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. INEXISTÊNCIA. CARÊNCIA DE AÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AFERIÇÃO IN STATUS ASSERTIONIS. ARGUIÇÃO. AUSÊNCIA DE LASTRO. AFERIÇÃO ALUSIVA AO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS (CPC, ART. 85, §§2° E 11). 1. A legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, não se subordinam ou confundem com o mérito do direito evocado, devendo ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pelo postulante e da pertinência subjetiva dos acionados quanto aos fatos e pretensões deduzidas. 2. A proprietária e concedente de direito real de uso de imóvel que, defronte a inadimplência da concessionária quanto à realização dos tributos gerados pelo imóvel concedido, de forma a manter hígida a situação tributária da coisa, realiza o pagamento dos tributos, sub-roga-se no direito creditório anteriormente detido pelo fisco e em compasso com o princípio geral de direito que veda o enriquecimento sem causa, ostentando legitimação para postular a repetição do que despendera, conquanto não originalmente obrigada. 3. Somente com o pagamento dos débitos afetados aos obrigados originários é que a concedente de direito real de uso sub-rogara no direito de auferir o despendido, demarcando esse fato a germinação da pretensão e deflagrando o prazo prescricional, pois somente com o pagamento é que a sub-rogada restara municiada de lastro para postular a repetição do que fora compelida a despender, porquanto somente então seu patrimônio fora afetado, ensejando a germinação da pretensão, consoante a teoria da actio nata (CC, art. 189). 4. Tratando-se de pretensão formulada pela sub-rogada e com lastro no princípio geral de direito que veda o locupletamento ilícito, o prazo prescricional incidente sobre a pretensão é o trienal previsto no artigo 206, §3o, inciso IV, do Código Civil, ensejando que, aviada a postulação antes do implemento do interstício, inviável se pronunciar a prescrição, nomeadamente quando o débito realizado e que ensejara a sub-rogação também sobejava hígido. 5. Compreendendo as obrigações afetadas à concessionária de direito real de uso de imóvel o pagamento dos acessórios inerentes ao imóvel e por ele gerados, notadamente os impostos, qualificada a inadimplência quanto à quitação do IPTU/TLP do imóvel enquanto estivera sob sua posse direta, obrigando a concedente a realizar o pagamento dos tributos como forma de manter hígida a situação tributária da coisa, deve ser reembolsada quanto ao despendido, devidamente atualizado, como forma de ser realizada a obrigação contratada e assegurada materialidade ao princípio geral de direito que veda o enriquecimento sem causa. 6. Inviável que a concessionária de direito real de uso, no ambiente da relação firmada com a concedente, postule a quitação das obrigações de sua responsabilidade por meio da compensação de créditos derivados do suposto pagamento ao fisco distrital de créditos tributários prescritos, porquanto, a par a discussão quanto a correição do pagamento, a compensação demanda, segundo o legislador civil, identidade das partes nas relações jurídicas obrigacionais em que figurem, reciprocamente, como credora e devedora uma da outra, sobejando que a concessionária não pode invocar crédito eventualmente detido junto à fazenda pública para compensar com crédito detido em seu desfavor por terceiro (CC, arts. 368 e 376). 7. Desprovido o apelo, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente impostos à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbências recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 8. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar e prejudicial de mérito rejeitadas. Unânime. Os recorrentes, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, defendem que a recorrida não tem direito a cobrança de impostos pagos por ela por serem relativos a tributo prescrito. Aduzem a falta de comprovação do pagamento dos impostos em atraso. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido eis que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados ou que tiveram sua interpretação divergente à jurisprudência desta Corte impede o conhecimento do recurso, por deficiência na sua fundamentação, conforme preceitua a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no AREsp n. 2.065.724/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022). Ademais, “a citação de passagem de artigo de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto.” (AgInt no AREsp n. 2.072.796/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 22/9/2022). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010